Tribunal: STF
Processo: RE 107980
Classe: RE
Órgão julgador: NÉRI DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1987-06-02
Data de publicação: 1987-06-02

Ementa:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. OPÇÃO POR EMPREGO EM SOCIEDADE DE ECONOMIA
MISTA ESTADUAL DE FUNCIONÁRIO PÚBLICO DO MESMO ESTADO. LEI
FLUMINENSE N. 574/1982, REGULAMENTADA PELO DECRETO N. 6.215, DE
1982. OPÇÃO MANIFESTADA E AQUIESCENCIA DA EMPRESA, NA FORMA DA
LEI ESTADUAL, QUE NÃO FOI ATACADA NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO.
O FUNDAMENTO DO ART. 6, PARAGRAFO 2, DA LEI DE INTRODUÇÃO AO CÓDIGO
CIVIL, CONSTANTE DO ACÓRDÃO, NÃO SE IMPUGNOU. APLICAÇÃO DA SÚMULA
283. A ALEGAÇÃO DE NEGATIVA DE VIGENCIA DO ART. 9, DA LEI FEDERAL
N. 6.970/1982, NÃO E DE ACOLHER-SE, POIS O ATO NÃO SE EXPEDIU, ANTES
DE 15.3.1983, NEM SE DISCUTIU A VALIDADE DA LEI LOCAL N. 574/1982.
RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO.